Tribunal: TJES
Processo: 5007133-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007133-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIELSON CRUZ RAMOS

AGRAVADO: GRANDE ORIENTE MACONICO e outros (10)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA FRAUDE FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NEGÓCIO VICIADO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Elielson Cruz Ramos contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito, deferiu apenas o bloqueio de valores em contas dos supostos fraudadores, indeferindo o pedido de suspensão das obrigações do agravante perante as instituições financeiras emissores de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível suspender as obrigações do consumidor junto às instituições financeiras em razão de fraude supostamente praticada por terceiros, mediante utilização consciente de cartões de crédito pelo próprio agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As operações realizadas pelo agravante com as instituições financeiras são autônomas em relação ao negócio dito fraudulento, inexistindo vínculo direto entre os bancos e os supostos fraudadores.

Não há elementos que indiquem participação ou falha dos bancos e administradoras de cartões, tampouco violação de sistemas de segurança que ensejariam responsabilidade solidária.

As transações ocorreram mediante uso regular e autorizado dos cartões e senhas, configurando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A jurisprudência pátria reconhece que, em situações semelhantes, inexiste nexo de causalidade entre o dano e a atuação dos bancos, inviabilizando a suspensão das dívidas.

O juízo de origem já adotou medida cautelar adequada ao bloqueio de valores dos supostos responsáveis pela fraude, resguardando eventual direito do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização consciente de cartões de crédito pelo consumidor em suposto esquema fraudulento, do qual teria sido vítima, sem participação ou falha das instituições financeiras, caracteriza hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando a responsabilidade objetiva daquelas.

A ausência de nexo causal entre o serviço prestado pelas instituições financeiras e o alegado prejuízo impede o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações contratuais assumidas com os emissores de cartão de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRN, AI nº 0803214-94.2024.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, j. 16/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007133-72.2024.8.08.0000

AGTE(S):
ELIELSON CRUZ RAMOS

AGDO(S):
GRANDE ORIENTE MAÇONICO E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ELIELSON CRUZ RAMOS
contra a decisão id. 43598717 (autos de origem) que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito”
ajuizada em face de
GRANDE ORIENTE MAÇONICO E OUTROS
, deferiu, em parte, a medida liminar postulada, consistente nas medidas de urgência apontadas no item
“IV.d da inicial”
, reproduzida nos seguintes termos:
“deferida a TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA (TUTELA ANTECIPADA), com o fito de determinar a penhora, via SISBAJUD, em contas vinculadas aos Requeridos descritos no tópico “V.B” da importância de R$309.000,00 (trezentos e nove mil reais), devendo tal valor ser mantido em conta judicial vinculada ao D. Juízo”
.

Sustenta, em síntese, que “
há fortes indícios de que o Agravante foi vítima de fraude, ao passo que foi induzido a realizar compras em seus cartões de crédito acreditando estar participando de um ‘negócio’ com grupos e lojas maçônicas”,
esclarecendo que
“em junho de 2023 foi apresentado ao Agravante, por um colega chamado Thiago, uma estrutura de investimento junto a um grupo de maçons. Por se tratar de uma classe de indivíduos conhecidos pela honestidade, houve interesse em fazer investimentos”.

Acrescenta que
“para ‘investir’ nas associações maçônicas foram apresentadas duas modalidades: em dinheiro ou através de cartão de crédito. Na modalidade de cartão de crédito a parte Agravante passaria seu próprio cartão de crédito e, até a data do vencimento da fatura, recebia o valor total correspondente a fatura e uma contraprestação financeira por estar ‘investindo’ e utilizando todo o limite disponível”.

Esclarece, ainda, que
“este valor foi passado na máquina de cartão de crédito fornecida pela organização ao Agravante, sendo que o Agravante utilizou os seguintes cartões: Cartão Banestes Visa final 6805, no dia 30/01/2024, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); cartão Sicoob Mastercard final 9963, em 03/01/2024, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); e cartão Mastercard Sicred final 0125, em 09/01/2024, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”
.

Assim, informa que não recebeu qualquer contraprestação por parte dos beneficiários dos valores advindos dos cartões de crédito, tendo conhecimento de que 10 (dez) outras pessoas estavam investindo junto à Associação Maçônica, caracterizando possível pirâmide financeira, sendo vítima de fraude.

Por tais fatos, entende que o magistrado
a quo
deveria ter deferido, além da realização de bloqueios nas contas bancárias de todos os envolvidos, a suspensão das cobranças inerentes aos cartões de crédito utilizados para fazer o “suposto investimento”, pois
“estando maculado o negócio jurídico principal por vício insanável, também resta maculado o negócio jurídico acessório, vez que este somente ocorreu em razão da existência daquele”
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a
irresignação não comporta acolhimento.

Almeja o recorrente
“a suspensão dos contratos /dívidas mantidos junto às instituições financeiras vinculados aos cartões utilizados nos negócios jurídicos realizados mediante vício insanável, quais sejam: Cartão Banestes Visa final 6805, no dia 30/01/2024, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); cartão Sicoob Mastercard final 9963, em 03/01/2024, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); e cartão Mastercard Sicred final 0125, em 09/01/2024, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”
, por ter sido vítima de suposto golpe financeiro.

Assim, a questão central é definir se, em um cenário de suposta fraude praticada por terceiros, é cabível suspender as obrigações do consumidor com as instituições financeiras que atuaram como meros meios de pagamento.

Conforme bem destacado na decisão de primeira instância e reiterado na análise liminar deste recurso, as operações financeiras realizadas pelo agravante com os bancos e operadoras de cartão são, a princípio, autônomas em relação ao negócio dito como fraudulento.

A relação jurídica do agravante com as instituições financeiras é distinta daquela mantida com os supostos fraudadores, tratando-se de
res inter alios acta
.

A pretensão de suspender os contratos de cartão de crédito demandaria a demonstração de que tais instituições participaram, de alguma forma, do golpe ou que houve falha em seus sistemas de segurança, o que não se evidencia de plano.

Pelo contrário, o que se extrai da própria narrativa do agravante é que ele utilizou seus cartões de forma deliberada e consciente, por um longo período, na crença de estar realizando investimentos financeiros vantajosos.

Não há alegação de roubo de cartão, clonagem ou transações não autorizadas. As operações foram efetivadas com o uso do cartão físico e senha, dentro dos limites de crédito disponíveis, o que afasta, em uma análise sumária, adequada a esta via recursal, a responsabilidade das instituições financeiras, que apenas cumpriram seu papel de intermediar o pagamento.

A situação se amolda à hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, que, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços.

A jurisprudência pátria corrobora este entendimento. Confira-se:

“CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Suspensão da cobrança e abstenção do banco agravado de inscrever o nome da parte agravante nos cadastros de restrição ao crédito. Inviabilidade. Parte agravante vítima de fraude praticada por terceira pessoa sem vínculo com o banco agravado que a fez realizar pagamento por pix cartão de crédito. Inexistência de falha de segurança interna ou na prestação do serviço
. Culpa exclusiva do consumidor. Art. 14, §3º, II, do CDC. Conhecimento e desprovimento do recurso. Precedentes. -
a parte agravante foi vítima de golpe praticado por terceira pessoa sem vínculo com o banco agravado, que a induziu a realizar pagamento via pix cartão de crédito, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre o dano reclamado e alguma conduta do banco agravado. - inexistência de falha de segurança interna ou na prestação do serviço
, hipótese que configura culpa exclusiva do consumidor em relação ao banco agravado, conforme art. 14, §3º, II, do CDC”. (TJRN; AI 0803214-94.2024.8.20.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Rebouças; Julg. 16/05/2024)

Ademais, como pontuado na decisão que indeferiu a tutela recursal, o juízo de origem já determinou a medida mais adequada para garantir o eventual ressarcimento do agravante, ou seja, o bloqueio das contas dos supostos causadores do dano, no montante integral do prejuízo alegado.

Deste modo, ausente a probabilidade do direito em face dos bancos e operadoras de cartão, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Prejudicado o agravo interno id. 8748051.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)